Tribunal: TJDFT
Processo: 0733031-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733031-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal [IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061], que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela TERRACAP em face de LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de adjudicação dos terceiros interessados – dentre eles o do(a) recorrente –, da agravada e da União. O(a) agravante recorre, alegando, em síntese, que no feito executivo na origem foi penhorado um imóvel denominado de EQSW 103/104, Lote 01, Setor Sudoeste, Brasília, com homologação da avaliação em R$ 39.565.000,00, em abril de 2020. O(a) recorrente, na qualidade de descendente direto do sócio da executada (LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A), defende que faz jus a resguardar o patrimônio da família, mediante a adjudicação do aludido bem imóvel, pelo valor total da avaliação, a saber: R$ 39.565.000,00. Aduz que sua pretensão encontra respaldo no disposto no artigo 876 do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta que “[h]á de se considerar, por oportuno, que o objetivo da norma (artigo 876, §5o do CPC/2015) é evitar a expropriação de bens do executado. Assim, pouco importa se o devedor é pessoa física ou jurídica. O que importa é que é dado aos legitimados legais requererem a adjudicação, pelo valor da avaliação, satisfazendo, assim tanto o interesse do credor (que receberá o valor integral da avaliação dos bens), quanto o do executado que manterá o seu patrimônio. Importante ressaltar, também, que não havendo norma específica sobre o caso, a omissão legal é resolvida mediante aplicação do artigo 4o da LICC, que prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Portanto, mesmo que por analogia é possível a realização da adjudicação em favor dos herdeiros do proprietário da empresa executada.” (ID 29946155) Destaca ainda que “[o] exercício do direito de adjudicar (pelos herdeiros) o bem penhorado visa, primordialmente, EVITAR QUE O MESMO SEJA PRACEADO. Nesse sentido, A ADJUDICAÇÃO PREFERE À ALIENAÇÃO do bem, tanto que a legislação coloca o exercício desse direito (adjudicação) em posição anterior à alienação.” (ID 29946155) Faz alusão à jurisprudência em reforço da tese sustentada. Discorre ainda sobre a necessidade do deferimento da tutela recursal de urgência requerida nesta pretensão reformatória. Ao final, requesta pela concessão do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, “(...)para cassar a r. decisão recorrida, por completa nulidade (malferimento aos termos dos artigos 876, §5o; 825, §1o; 880 e 881, todos do CPC/2015), determinando-se ao douto Juízo de piso que oportunize ao herdeira o seu direito de adjudicar o imóvel objeto da lide, nos termos da lei.” (ID 29946155) É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 299448110 e 29948113), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter perfunctório, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo(a) agravante deve ser deferido não pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo(a) recorrente, mas sobretudo porque este Relator, por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada no AGI no 0731970-73.2021.8.07.0000, já concedi efeito suspensivo à decisão agravada em prol da TERRACAP. Tanto esta como aquela pretensão reformatória combatem as mesmas decisões [IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061] da lavra do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Assim, para evitar decisões conflitantes reputo prudente determinar também nestes autos a suspensão da decisão vergastada, e submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando às partes ampla participação e efetiva influência no convencimento que conduzirá o julgamento do mérito deste recurso. Convém evidenciar que neste ensejo estou determinando a suspensão da decisão recorrida por precaução e cautela – eis que, conforme acima apontado, já concedi efeito suspensivo ativo no bojo do AGI no 0731970-73.2021.8.07.0000 –, não havendo, nestes autos, nenhum juízo, ainda que de caráter sumário, acerca da matéria remetida à apreciação por esta Instância revisora, que será devidamente enfrentada na ocasião do julgamento do mérito recursal. A partir dessas constatações prefaciais, além da suspensão da decisão agravada, entendo por necessária a associação dos recursos para julgamento conjunto (CPC, art. 55, § 3o; LINDB, art. 4o; etc.) que têm as decisões de IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061 como objeto: 0731970-73.2021.8.07.0000, 0733025-59.2021.8.07.0000, 0733031-66.2021.8.07.0000, 0733002-16.2021.8.07.0000, 0733061-04.2021.8.07.0000, e 0733041-13.2021.8.07.0000. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito pelo Colegiado revisor. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, oportunizando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Inclua-se a LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A como terceira interessada, com o viso de evitar eventual nulidade, e, em ato, contínuo, proceda a respectiva intimação, facultando-lhe manifestação nestes autos, no mesmo prazo (comum) das contrarrazões. Por fim, registre-se no sistema do PJ-e a associação dos recursos 0731970-73.2021.8.07.0000, 0733025-59.2021.8.07.0000, 0733031-66.2021.8.07.0000, 0733002-16.2021.8.07.0000, 0733061-04.2021.8.07.0000, e 0733041-13.2021.8.07.0000 para os fins retro determinados. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator